Tribunal: STF
Processo: AI 298521
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental manifestamente incabível
contra decisão do colegiado, não comprovado, ademais,
o recolhimento da multa a que foi condenada a agravante
pelo acórdão agravado.
Agravo não conhecido, aplicada à agravante, pela
reincidência protelatória, a multa de 3% sobre o valor
corrigido da causa.